Tribunal: TJMT
Processo: 1000461-06.2022.8.11.0000
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000461-06.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Assistência Judiciária Gratuita, Liminar, Caução]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[VALERIA APARECIDA CASTILHO - CPF: 021.590.739-62 (ADVOGADO), C.S.A AGRICOLA LTDA - ME - CNPJ: 18.922.961/0001-19 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO/PROCURADORIA GERAL DO ESTADOS (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIOA – INDEFERIMENTO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA JURIDICA – ATIVIDADE SUSPENSA – HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA –COMPROVAÇÃO – DECISÃO REFORMADA– RECURSO PROVIDO.

Nos termos do que dispõe a Súmula no 481, do Superior Tribunal de Justiça, a concessão do benefício da gratuidade judiciária à pessoa jurídica está condicionada à demonstração de sua incapacidade econômica.

A Agravante demonstrou que as atividades da empresa estão suspensas e a inexistência de movimentação financeira da empresa, cujas circunstâncias levam a presunção de veracidade da declaração de pobreza, inexistindo elementos que induzem suspeita de inverdade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por C.S.A AGRICOLA LTDA - ME contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que, nos autos da Ação Anulatória de Condenação de Contribuinte na Condição de Devedor Solidário de Débito Fiscal c.c Pedido de Tutela de Urgência de Natureza Antecipada, proposta

em face do ESTADO DE MATO GROSSO, indeferiu o pedido de justiça gratuita.

A Agravante relata que requereu o deferimento do pedido de assistência judicial gratuita, sendo indeferido pelo juízo de piso.

Expõe que juntou documentos que comprovam que a empresa não possui patrimônio e nem renda e requereu reanálise do pedido, no entanto o magistrado manteve o indeferimento.

Alega que o juízo não analisou os documentos que comprovam a hipossuficiência da Agravante, na medida em que, o despacho menciona simplesmente, que mantém a decisão por seus próprios fundamentos, sendo que, a fundamentação para o indeferimento tinha sido que a Agravante só tinha juntado documentos que provavam a renda do sócio administrador e não o patrimônio da empresa.

Assim, sustenta que a decisão agravada é nula por falta de fundamentação na forma do inciso XXXV c/c LXXIV do art. 5o e inciso IX do art. 93 da CFR/88 e inciso IV do § 1o do art.489 do CPC.

Forte nesses fundamentos, requer a antecipação da tutela recursal, deferindo para a Agravante os benefícios da assistência judiciária gratuita, para fins de que se garanta o recebimento da ação anulatória de origem e, no mérito, requer o provimento ao presente recurso, a fim de que a decisão guerreada seja reformada e os benefícios da assistência judiciária gratuita sejam deferidos na ação de origem.

Deferida a antecipação da tutela recursal por este Relator.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por C.S.A Agrícola Ltda - ME contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que, nos autos da Ação Anulatória de Condenação de Contribuinte na Condição de Devedor Solidário de Débito Fiscal c.c Pedido de Tutela de Urgência de Natureza Antecipada, proposta em face do Estado de Mato Grosso, indeferiu o pedido de justiça gratuita.

De acordo com o disposto no art. 98 do CPC, tanto a pessoa natural quanto a jurídica, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito, na forma da lei, à gratuidade da justiça.

Ainda quanto ao tema, importante destacar o enunciado da Súmula 481 do c. STJ, que dispõe que "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais".

Portanto, é exigida prova cabal da condição de hipossuficiente, a qual não se presume.

Para ilustrar:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO.IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.

(...)

3. É ônus da pessoa jurídica comprovar os requisitos para a obtenção do benefício da assistência judiciária gratuita, mostrando-se irrelevante a finalidade lucrativa ou não da entidade requerente.4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1683818/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 08/02/2021, DJe 12/02/2021).

Com base nessas orientações, e voltando-me ao caso em espeque, verifica-se a existência de substrato probatório a ensejar o deferimento do benefício ora requerido, nos termos da orientação jurisprudencial.

Em que pese o fato de o valor do débito ultrapassar 3 milhões de reais, a Agravante demonstrou que as atividades da empresa estão suspensas desde 2017 e a inexistência de movimentação financeira da empresa, cujas circunstâncias levam a presunção de veracidade da declaração de pobreza, inexistindo elementos que induzem suspeita de inverdade.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal trilha o mesmo norte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA – INDEFERIMENTO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA JURIDICA – INATIVIDADE – HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA –COMPROVAÇÃO – DECISÃO REFORMADA– RECURSO PROVIDO.

1. Nos termos do que dispõe a Súmula no 481, do Superior Tribunal de Justiça, a concessão do benefício da gratuidade judiciária à pessoa jurídica está condicionada à demonstração de sua incapacidade econômica.

2. Considerando que a Empresa Agravante se encontra inativa, situação que a princípio lhe impede de auferir rendimentos, verifica-se a verossimilhança da hipossuficiência alegada pela parte, indicando que esta realmente não se mostra capaz de suportar os custos do processo.

(N.U 1005908-77.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/05/2020, Publicado no DJE 26/05/2020)

APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – PRELIMINAR DE DESERÇÃO – REJEITADA – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA JURÍDICA – INATIVIDADE – HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA – DÉBITO FISCAL – APREENSÃO DE MERCADORIAS – CONTRIBUINTE SUJEITO AO REGIME ADMINISTRATIVO CAUTELAR – RESOLUÇÃO N° 007/2008 – SARP – LEGALIDADE DA EXIGÊNCIA DO RECOLHIMENTO ANTECIPADO DO ICMS DO CONTRIBUINTE INADIMPLENTE – ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR EXCESSO DE EXAÇÃO – EMPRESA BENEFICIADA PELO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E INDUSTRIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (PRODEIC) – INOVAÇÃO RECURSAL – INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. De acordo com a Súmula n° 481, do Superior Tribunal de Justiça, a concessão do benefício da gratuidade judiciária à pessoa jurídica está condicionada à demonstração de sua incapacidade econômica.

2. Considerando que a Empresa Agravante se encontra inativa, situação que a princípio lhe impede de auferir rendimentos, verifica-se a verossimilhança da ausência de poder econômico para suportar os custos da presente demanda.

(...)

(N.U 0049161-48.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/06/2021, Publicado no DJE 08/07/2021)

Desse modo, a reforma da decisão agravada é medida que se impõe.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO AO RECURSO, para deferir os benefícios da justiça gratuita à Agravante, nos termos do art. 98, caput do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2022